Tribunal: TJMT
Processo: 1008824-73.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008824-73.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 468.957.011-68 (RECORRENTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. - CNPJ: 07.652.911/0001-42 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008824-73.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Marcos Antônio Pereira

Recorrido(s):

Atração Comercio de Motos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA DE MOTOS. CADASTRO NÃO APROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, o recorrente aduz que no dia 09/12/2021,

seu cadastro foi aprovado junto ao banco Yamaha para adquirir a motocicleta MARCA YAMAHA, ANO FAB/MOD 2021/2022, MODELO XTZ 250 LANDER ABS, VERSÃO ABS, zero km, na revendedora de motos Atração Comércio de Motos LTDA, região Centro Oeste, sub região 15, concessionária 1178, bem como o mesmo dia foi pressionado ao pagamento da entrada para não ter expirado o seu crédito, mas após ter se passado aproximadamente 02 meses o financiamento ainda não tinha sido ‘executado”, razão pela qual ingressou com a presente ação, pleiteando a restituição do valor pago a título de entrada e indenização a título de dano moral.

2.
Verifico que não há qualquer ato ilícito praticado pela ré, tendo em vista que na data da aquisição da motocicleta o autor teve ciência dos prazos estipulados para a finalização do negócio jurídico, bem como que o prazo para entrega da motocicleta era de até 120 dias, sendo que o financiamento apenas seria finalizado quando da entrega desta.

3.
Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em análise aos autos, verifica-se que NÃO assiste razão à parte autora, vejamos: Em que pese a parte autora afirmar que foi vítima de estelionato, uma vez que a requerida vendeu produto sem previsão de entrega, o documento apresentado pela requerida no ID 84870299, devidamente assinado pela parte autora e não impugnado especificamente pelo requerente em impugnação consta expressamente que o prazo para entrega do veículo é de 120 dias, vejamos:

Ademais, no parecer de aprovação de ID’S 79526516 e 84870311 também consta a data de validade em 07/02/2022 e que a referida proposta de aprovação estava sujeita a conferência dos documentos a serem enviados:

Portanto, resta comprovado que o autor possuía conhecimento do prazo para entrega da moto e do prazo de validade da aprovação, não havendo que se falar em venda sem data prevista de entrega e em estelionato. No que tange à alegação de que foi pressionado a efetuar o pagamento da entrada até o dia 09/12/2021, a parte autora também não comprova suas alegações, bem como não requereu a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, portanto, não procedendo tal alegação. Por fim, a requerida comprova com extrato no ID 84870314 que o autor possuía restrições em seu nome, inseridas dentro do prazo de validade do parecer de aprovação e antes do prazo para entrega da moto.”.

4. Cabe ressaltar que a não aprovação do cadastro do autor para o financiamento foi em decorrência de pendências financeiras em seu nome, assim, a situação vivenciada nos autos, não se trata de situação vexatória suportada pelo consumidor capaz de configurar o dever de reparação a título de dano moral.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023